Tribunal: TJSP
Processo: 1004337-06.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação indenizatória, fundada em contratos de empreitada, com fornecimento de mão-de-obra e equipamentos, e de gerenciamento e administração de construção – Competência da Subseção de Direito Privado III do TJSP para o processamento dos apelos, em razão da matéria, que supera a fundada em prevenção – Art. 5o, item I; item II, subitem II.9; item III, subitem III.13; e §

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação indenizatória, fundada em contratos de empreitada, com fornecimento de mão-de-obra e equipamentos, e de gerenciamento e administração de construção – Competência da Subseção de Direito Privado III do TJSP para o processamento dos apelos, em razão da matéria, que supera a fundada em prevenção – Art. 5o, item I; item II, subitem II.9; item III, subitem III.13; e § 1o, da Resolução no 623/2013 – Inadimplemento contratual, por parte dos réus, no tocante à Declaração de Informações Sobre a Obra (DISO) – Redução das indenizações, por danos materiais, ante a comprovação de que a obra não foi concluída no prazo convencionado por culpa concorrente de ambas as partes – Impossibilidade de acolhimento do pleito de restituição de valores, relativos à última parcela e ao saldo residual, por não ter havido pagamento integral e pela comprovação de que apenas pequena parte dos serviços atinentes à última fase do cronograma da obra foi realizada por terceiros – Alegado descumprimento de obrigação de prestação de contas sem demonstração – Confirmação do julgado, no tocante à data tida como de encerramento da obra – Impossibilidade de acolhimento do pedido de arresto formulado pelo autor – Redistribuição dos ônus da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios, ante o trabalho adicional realizado em grau recursal – Parcial provimento ao recurso dos réus, improvido o do autor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000513003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004337-06.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes/apelados
EMERSON BRAGA CORTELETTI e GILDA MADALENA MARIUSSO MORANDI,
são apelados/apelantes EDSON MARIUSSU MORANDI e MARIUSSO & MORANDI
CONSTRUÇÕES LTDA ME.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial povimento ao recurso dos réus, e o
negaram ao do autor. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 6 de julho de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004337-06.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO N 13.745 o 2/20
VOTO No 13.745
Apelação no 1004337-06.2017.8.26.0071
Comarca: Bauru 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Marcelo Andrade Moreira
Apelantes e Apelados: Emerson Braga Corteletti, Mariusso & Morandi
Construções Ltda. ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Ação indenizatória,
fundada
em
contratos
de
empreitada,
com
fornecimento de mão-de-obra e equipamentos, e de
gerenciamento e administração de construção

Competência da Subseção de Direito Privado III do
TJSP para o processamento dos apelos, em razão da
matéria, que supera a fundada em prevenção Art.
5o, item I; item II, subitem II.9; item III, subitem III.13; e
§ 1o, da Resolução no 623/2013
Inadimplemento
contratual, por parte dos réus, no tocante à Declaração
de Informações Sobre a Obra (DISO) Redução das
indenizações,
por
danos
materiais,
ante
a
comprovação de que a obra não foi concluída no prazo
convencionado por culpa concorrente de ambas as
partes Impossibilidade de acolhimento do pleito de
restituição de valores, relativos à última parcela e ao
saldo residual, por não ter havido pagamento integral e
pela comprovação de que apenas pequena parte dos
serviços atinentes à última fase do cronograma da
obra
foi
realizada
por
terceiros

Alegado
descumprimento de obrigação de prestação de contas
sem demonstração
Confirmação do julgado, no
tocante à data tida como de encerramento da obra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004337-06.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO N 13.745 o 3/20
Impossibilidade de acolhimento do pedido de arresto
formulado pelo autor
Redistribuição dos ônus da
sucumbência
e
majoração
dos
honorários
advocatícios, ante o trabalho adicional realizado em
grau recursal Parcial provimento ao recurso dos réus,
improvido o do autor.
Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença
de fls. 1.194/1.205, declarada a fls. 1.249/1.253, proferida em ação indenizatória,
fundada em contratos de empreitada, com fornecimento de mão-de-obra e
equipamentos, e de prestação de serviços de gerenciamento e administração de
construção, que: (a) declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, em
relação a Gilda Madalena Mariusso Morandi, condenando o autor em honorários
advocatícios de R$ 7.000,00 e em despesas processuais; (b) julgou parcialmente
procedente o pedido inicial contra Edson Mariusso Morandi e Mariusso & Morandi
Construções Ltda.
ME, condenando-os a pagar ao autor indenizações, por
danos materiais, de R$ 29.889,72, referentes a despesa de aluguel e, mais R$
72.083,40, respeitantes aos juros da obra, mais importância correspondente à
multa contratual, estabelecendo que o primeiro arcará com a quantia de R$
1.925,00 e a última com R$ 19.500,00, e, também, do valor de R$ 19.792,00,
referente a Declaração de Informações Sobre a Obra (DISO), com correção
monetária, desde o ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação; (c)
condenou os réus em 80% das despesas processuais e honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da condenação; (d) responsabilizou o autor ao pagamento
dos 20% das despesas processuais e por honorários advocatícios, fixados em R$
5.000,00.
Inconformados, apelam o autor e os réus Mariusso &
Morandi Construções Ltda. ME. e Edson Mariusso Morandi, todos pugnando
pela reforma do julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004337-06.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO N 13.745 o 4/20
Sustenta o demandante, em suma, a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e, consequentemente, dos
instrumentos de proteção ao consumidor nele previstos, entre os quais a inversão
do ônus da prova e responsabilidade objetiva, ressaltando, a propósito, que se
trata de relação de consumo, bem como que não celebraram as partes contrato
de empreitada, e sim de prestação de serviços de construção. Diz que os réus
agiram com má-fé e infringiram deveres impostos às partes pela lei processual
civil, haja vista que alteraram a verdade dos fatos, alegaram fatos inverídicos,
deduziram pretensão contrária a fato incontroverso e agiram de modo temerário,
extrapolando os limites do direito de defesa. Aventa, ademais, a presença dos
requisitos legais necessários ao deferimento do pleito de arresto, pois os réus,
comprovadamente, não possuem patrimônio capaz de garantir a satisfação do
valor da indenização que foram condenados a pagar, bem como pela ocorrência
de tentativa de fraude à execução, por parte deles, ao alegar, apenas após a
prolação da r. sentença, que o imóvel indicado à constrição constitui bem de
família. Assevera, outrossim, incorreção do julgado, no tocante à efetiva
conclusão da obra, que não se deu em 1o.11.2016, data em que recebeu
autorização da administração do condomínio onde se localiza o imóvel para a
realização de sua mudança, tal qual concluiu o juiz “a quo”, e sim,
comprovadamente, no dia 19.12.2016, conforme atestado pela Caixa Econômica
Federal, o que torna imperativo o reparo da r. sentença, no tocante ao “quantum”
das indenizações fixadas e ao indeferimento da pretensão de devolução do valor
referente à décima primeira parcela do contrato, realizado a título de
adiantamento, visto que não concluída a décima quinta etapa do cronograma da
obra. Acrescenta, ademais, que não houve efetiva prestação de contas, durante
a vigência do contrato, por parte dos réus, que se limitaram a apresentar a
documentação constante dos autos, tardiamente, em decorrência do ajuizamento
da presente demanda.
De outro lado, alegam os réus, preliminarmente, a
competência da Quarta Câmara da Subseção de Direito Privado para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004337-06.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO N 13.745 o 5/20
processamento e julgamento dos apelos, por prevenção, em virtude do prévio
julgamento do agravo de instrumento no 2067283-16.2017.8.26.0000, interposto
contra a r. decisão que indeferiu o pedido de liminar do autor, bem como que
faziam jus à gratuidade da justiça, ao menos em relação à apelação, ou, quando
menos, à redução do percentual do preparo ou, ainda, ao parcelamento deste,
ante a demonstração do preenchimento, por parte de ambos, dos requisitos
necessários à concessão da benesse, que lhes foi denegada apenas na r.
decisão que rejeitou os embargos declaratórios opostos contra a r. sentença
condenatória, pese embora tenha sido postulada na contestação. No tocante ao
mérito, aduzem os demandados, em síntese, que não foram responsáveis por
qualquer atraso na conclusão da obra, que, caso tenha ocorrido,
comprovadamente, decorreu de culpa exclusiva do autor, que se obrigou,
contratualmente, a dar pronta solução a todos os problemas que lhe foram
propostos e era quem ditava o ritmo das obras, especialmente na fase de
acabamento, durante a qual realizou alterações e acréscimos, bem como que
não cometeram as infrações contratuais que lhe são imputadas na inicial.
Ressaltam a previsão expressa, no contrato, no sentido de que deveriam ser
descontados do prazo convencionado para execução das obras dias de chuva
que impedissem o trabalho, bem como mudanças não programadas de projetos.
Alegam que a r. sentença se fundou em premissas equivocadas, o que deu azo a
“error in judicando”, ressaltando, a propósito, a comprovação de que o contrato
foi firmado quando as obras já estavam em torno de 35% realizadas; de que o
autor adquiriu telhas defeituosas; optou pela utilização de “calhas de aço
inoxidável” na obra, produto de difícil cotação e comercialização na região;
construção de cisterna, não prevista no projeto; pela utilização de revestimento
na caixa d'água; pela modificação da instalação elétrica, de predial para
industrial, atribuindo os respectivos serviços a outrem, e, ainda, pela utilização de
pavimentação de madeira, não prevista no projeto executivo, tendo adquirido
“madeira verde”, que sofreu empenamento, fatos que interferiram e implicaram
atrasos no cronograma. Anotam que o autor, valendo-se de seu “status”,
interferiu na gestão da obra, realizando constantes modificações de projetos e
ocasionando demissões de funcionários, os quais, acuados por sua forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004337-06.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO N 13.745 o 6/20
agressiva de agir, recusavam-se para ele trabalhar. Outrossim, impugnam o
“quantum” das indenizações que foram condenados a pagar, enfatizando, a
propósito, que a empreita foi concluída em setembro de 2.016, e não em
dezembro do mesmo ano, tal qual concluiu o i. juiz “a quo”; a ausência de
comprovação de incidência de juros pelo atraso da obra ou de débito decorrente
de encargos sociais. Ao cabo, propugnam pela reforma da sentença, a fim de que
sejam julgados improcedentes todos os pedidos iniciais.
Recursos tempestivos, preparados e contrariados.
Este o relatório, adotado, no mais, o da r. sentença.
De início, cabe anotar que o prévio processamento e
julgamento, por parte da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, do
agravo
de
instrumento
no
2067283-16.2017.8.26.0000,
interposto
pelo
demandante contra a r. decisão que indeferiu seu pleito de liminar e que,
inadvertidamente, foi distribuído para referido órgão colegiado, não possui o
condão de afastar a competência desta Câmara para o processamento e
julgamento dos recursos em exame.
Isso porque se cuida de ação fundada em contratos de
empreitada, com fornecimento de mão-de-obra e equipamentos, e de
gerenciamento e administração de construção, matéria inserida também na
competência da Terceira Subseção de Direito Privado desta Corte, “ex vi” do
artigo 5o, item II, subitem II.9; item III, subitem III.13; e § 1o, da Resolução no
623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal.
Verifique-se os precedentes:
COMPETÊNCIA RECURSAL
Seguro garantia do
adimplemento de contrato de prestação de serviços (empreitada)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004337-06.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO N 13.745 o 7/20
Incompetência da Seção de Direito Privado I, considerado o disposto no art. 5o,
II.9, III.13 e § 1o, da Resolução 623/13, do Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo Competência preferencial e comum de uma
das Câmaras das Subseções Segunda e Terceira de Direito Privado (11a a 38a
Câmaras)
Redistribuição determinada
Recurso não conhecido com
observação. (TJSP; Apelação Cível 1105080-73.2013.8.26.0100; Relator (a): Luiz
Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2019; Data de Registro:
02/10/2019).
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE COBRANÇA

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
E
FORNECIMENTO
DE
MATERIAL

Improcedência da ação principal e Procedência parcial da reconvenção em
Primeiro Grau de Jurisdição Apelos do autor e do réu Contrato de empreitada
Competência preferencial e comum da Segunda e Terceira Subseções de
Direito Privado, nos termos do artigo 5o, § 1°, da Resolução no 623/2013 -
Redistribuição determinada
Recursos não conhecidos, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 1013631-92.2016.8.26.0564; Relator (a): Dimitrios Zarvos
Varellis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do
Campo - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2019; Data de Registro:
24/09/2019).
E não se fale em competência da Quarta Câmara de
Direito Privado desta Corte para o processamento e julgamento dos apelos, por
prevenção, porquanto esta é sobrepujada pela distribuição da competência pela
matéria, que é de ordem absoluta.
Nesse sentido:
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
-
Recurso
de
apelação - Ação indenizatória - Causa de pedir relacionada a erro médico
praticado em atendimento pelo SUS, por entidade de direito privado - Apelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004337-06.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO N 13.745 o 8/20
distribuído, inicialmente, à 1a Câmara de Direito Privado deste Eg. Tribunal
(suscitada) - Remessa posterior dos autos à 4a Câmara de Direito Público
(suscitante) que, sob a alegação de prevenção, indica a competência da Câmara
de Direito Privado referida (suscitada) - Necessária observância da Resolução no
623/2013 - Prevenção que não se sobrepõe à competência absoluta - Ação
indenizatória ajuizada em face de nosocômio (pessoa jurídica de direito privado),
da Prefeitura Municipal de Taubaté e da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo - Exclusão, em sede de despacho saneador, dos entes públicos (Prefeitura
Municipal de Taubaté e Fazenda Pública do Estado de São Paulo) do pólo
passivo da lide, sem insurgência de qualquer das partes - Existência de
precedente deste Eg. Órgão Especial a reconhecer, em casos tais, a
competência recursal da Seção de Direito Privado - Conflito acolhido -
PROCEDÊNCIA para reconhecer a competência da Colenda 1a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça/SP, ora suscitada, para conhecer e julgar
da apelação interposta. (TJSP; Conflito de competência cível
0049997-88.2019.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: Órgão
Especial; Foro de Taubaté - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data
de Registro: 18/02/2020).
Conflito
de
competência.
Ação
com
pedido
indenizatório. Falecimento de menor em colégio. Autos originalmente distribuídos
à 38a Câmara de Direito Privado, não conhecidos e redistribuídos à 10a Câmara
de Direito Privado, a qual suscitou o presente conflito. Prestação de serviços.
Competência das Câmaras de Direito Privado II e III. Inteligência do art. 5o, §1o
da Resolução 623/2013. Competência em relação á matéria que se sobrepõe a
prevenção por agravo de instrumento previamente julgado pelo DPI. Precedentes
do Grupo Especial. Conflito de competência acolhido, declarada competente a
38a Câmara de Direito Privado. (TJSP; Conflito de competência cível
0046056-67.2018.8.26.0000; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: Grupo
Especial da Seção do Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004337-06.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO N 13.745 o 9/20
Nesse contexto, não comporta acolhimento o pleito
dos demandados de redistribuição dos recursos para a Quarta Câmara de Direito
Privado desta Corte, por não possuir esta atribuição funcional para seu
processamento e julgamento.
De outra parte, foi confirmada, por decisão desta
Câmara, a decisão deste relator que indeferiu os pleitos dos réus quanto ao
preparo do recurso, diante do que ficou superada, evidentemente, a discussão
travada pelas partes em suas razões e contrarrazões acerca de tal ponto.
No tocante ao mérito, insurge-se as partes contra r.
sentença com a seguinte fundamentação:
(...) DECIDO. Inicialmente, acolho a preliminar de
ilegitimidade passiva da ré Gilda, eis que o autor contratou com o réu Edson para
gerenciamento da obra (fls. 71/73) e com a empresa ré contrato de empreitada
com fornecimento de mão de obra e equipamentos (fls. 74/79). E a ré Gilda não
participou dos contratos em discussão. A propósito, o artigo 50, do Código Civil,
invocado pelo autor para justificar a inclusão da sócia da empresa ré na
demanda, Sra. Gilda, não se aplica nesta etapa do processo. Isto porque, apenas
se constatado esgotamento do patrimônio disponível da ré pessoa jurídica é que
tal pessoa física poderá ter seu patrimônio pessoal afetado. Portanto, apenas em
eventual etapa executiva, poderá a sócia da empresa ré integrar validamente o
processo executivo, desde que verificada hipótese legal excepcional. Desta feita,
o feito deverá ser extinto sem julgamento do mérito em face da ré GILDA
MADALENA MARIUSSO MORANDI, diante de sua ilegitimidade, devendo o feito
prosseguir somente em face dos demais réus. Não há outras questões
preliminares pendentes de apreciação. Encontram-se presentes as condições da
ação e os pressupostos processuais. O pedido é parcialmente procedente. As
partes celebraram os contratos de gerenciamento e administração para
construção de uma residência unifamiliar (fls. 71/73) e de empreitada com
fornecimento de mão de obra e equipamentos (fls. 74/79), pelos quais os réus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004337-06.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO N 13.745 o 10/20
comprometeram-se a edificar casa para o autor, inclusive com fornecimento de
material. O autor, por seu turno, comprometeu-se a pagar o valor de R$
38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais) e de R$ 195.000,00 (cento e
noventa e cinco mil reais), respectivamente, nas condições previstas nos pactos.
Restou incontroverso o contrato entabulado entre as partes, restando
controvertida a culpa pelo atraso na obra, a data da finalização das obras, assim
como a existência e extensão de danos materiais e morais. Primeiramente,
observo pelos contratos descritos na inicial, que os réus comprometeram-se a
executar a obra e concluir os serviços no prazo de 330 (trezentos e trinta) dias,
conforme cláusulas V, 1 e 3 dos contratos (fls. 72 e 77), o qual expirou em
13/10/2015. E restou controvertido se o término da obra deu-se em setembro ou
dezembro de 2016, conforme afirmaram as partes. Entretanto, em 01/11/2016 o
autor recebeu autorização de entrada de mudança expedida pela administradora
do condomínio. Desta feita, com a autorização mencionada, conclui-se que a
obra foi concluída em outubro de 2016, ocorrendo, em seguida, a autorização
acima mencionada. Ademais, a testemunha arrolada pela autora, Odilon dos
Santos Pereira Junior, narrou que elaborou o projeto de arquitetura, excluindo
elétrica, hidráulica, estrutural e os complementares. Narrou que participou da
obra no início, nos dois primeiros meses, para gerenciar a obra. Afirmou que,
depois de finalizado o projeto, o autor não mexeu mais. Disse que, pela sua
experiência, acredita que seria uma obra para ser concluída em um ano e meio,
porém, pode acontecer alguns eventuais problemas. Acredita que não seria
possível concluir essa obra em trezentos e trinta dias. Outrossim, restou
comprovado pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório que o atraso
para execução da obra e conclusão dos serviços deu-se por culpa exclusiva dos
réus. Conforme relatou a testemunha arrolada pelos réus, Marco Aurélio Gomes
Catharino, eletricista, narrou que foi contratado pelo autor iniciando no final julho,
começo de agosto de 2016, terminando em novembro, para fazer revisão na
parte elétrica, porém, desses quatro meses, trabalhou efetivamente uns vinte
dias. Disse que quando chegou no imóvel a casa estava praticamente pronta.
Disse que apenas faltava colocar luminária, testar e ver o que funcionava e o que
não funcionava, algumas caixas estavam abertas, fazer limpeza de caixa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004337-06.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO N 13.745 o 11/20
fechamento de quadro. Disse que essa parte fica realmente para o final da obra,
a fim de verificar se há alguma coisa errada, mas afirmou que o serviço que
estava feito, estava correto. Disse que quando chegou na obra, acredita que
estava noventa por cento da obra pronta, porque tinha piso no chão, parede
pintada, ventilador instalado, a parte da churrasqueira pronta, e quando saiu, a
piscina já estava com água, funcionando. Disse que se recorda que em agosto e
setembro tinha um rapaz fazendo alguma coisa de encanamento na obra, porém,
não se recorda se depois disso tinha mais algum profissional trabalhando na obra
além dele, que terminou em novembro. Pela sua experiência, entende que a obra
estava pronta em novembro. Disse que não viu mudança do projeto original, pois
já veio como industrial. Acredita que uma casa no porte desta, acredita que seu
serviço demandaria uns seis meses de obra. Outrossim, a testemunha José
Roberto de Oliveira, disse que vendeu as telhas para o proprietário da obra, ora
autor, as quais apresentaram defeito apenas estético, mas que orientou que que
ficassem instaladas, e que somente fosse feita a substituição no momento que
chegasse a outra telha, para a obra não ficar descoberta e fragilizada com algum
problema de chuva. Disse que o tempo entre a retirada e instalação das telhas foi
de aproximadamente quatro dias a uma semana. Acredita que a troca não
impediu a continuidade da obra, pois o serviço de substituição de telhas foi
realizado externamente, e o executor da obra estava trabalhando internamente,
dentro da casa. Portanto, restou comprovado que o defeito das telhas causou
atraso de apenas alguns dias, conforme afirmou a testemunha José Roberto de
Oliveira, o que não é suficiente para afastar a responsabilidade dos réus, que
atrasaram um ano para concluir a obra do autor. Ademais, acerca de problemas
elétricos, foram negados pela testemunha Marco Aurélio Gomes Catharino, que
nada constatou na parte elétrica a ensejar o atraso da obra, afirmando, ainda,
que em novembro estava tudo pronto. Outrossim, o arquiteto Odilon narrou em
seu depoimento que o prazo razoável para conclusão da obra do autor seria de
um ano e meio, e que o prazo assumido pelos réus de trezentos e trinta dias
seria insuficiente. Contudo, os réus assumiram o risco da atividade, devendo
arcar com os prejuízos sofridos pelo autor. Ademais, a responsabilidade do
construtor é objetiva, devendo este entregar a obra em perfeito estado, no termo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004337-06.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO N 13.745 o 12/20
final, a partir do momento que o assume, ainda que já em execução. Nesse
sentido decidiu o TJSP: “0013390-05.2011.8.26.0664 Apelação / Promessa de
Compra e Venda Relator(a): Milton Carvalho Comarca: Votuporanga Órgão
julgador: 13a Câmara Extraordinária de Direito Privado Data do julgamento:
05/08/2015 Data de publicação: 07/08/2015 Data de registro: 07/08/2015
Ementa: INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. Comprovação por perícia da existência de danos no imóvel
adquirido pelos autores e o nexo de causalidade, porquanto decorrentes de
defeitos na construção realizada pela ré. Relação de consumo. Responsabilidade
objetiva da construtora. Não configurada culpa exclusiva dos adquirentes.
Inteligência do art. 12, §3o, III, CDC. Reconhecida a responsabilidade da ré, é
devida a reparação integral dos prejuízos experimentados. Danos materiais bem
apurados pelo laudo técnico. Danos morais caracterizados. Indenização fixada
com acerto em R$20.000,00. Recurso desprovido.” Desta feita, restou
comprovado que o atraso na obra do autor deu-se por culpa exclusiva dos réus,
devendo estes indenizar o autor nos prejuízos que lhes causou. E tendo em vista
que restou pactuado o término da obra em outubro de 2015, e que esta ocorreu
em outubro de 2016, conforme fundamentação retro, deverão os réus ressarcir o
autor dos danos materiais sofridos no período de novembro de 2015 a outubro de
2016, referente aos doze meses de atraso para conclusão da obra. Desta feita,
deverão os réus serem condenados solidariamente a pagar ao autor as despesas
com aluguel no período de novembro de 2015 a outubro de 2016,
correspondente a doze meses de atraso, no valor de R$ 29.889,72 (vinte e nove
mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos), conforme
comprovantes de pagamento de fls. 199/210, e não correspondente a catorze
meses como pretendeu o autor em seu cálculo de fls. 10/11, eis que deverão ser
excluídos os alugueis referentes aos meses de setembro e outubro de 2015 (fls.
197/198). Nessa toada, a mora também refletirá nos juros da obra pagos pelo
autor à CEF, que deverão corresponder ao período do atraso dos réus, de
novembro de 2015 a outubro de 2016, correspondente a doze meses, no valor de
R$ 72.083,40 (setenta e dois mil, e oitenta e três reais e quarenta centavos),
conforme planilha de evolução do financiamento do autor (fls. 187/196) e não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004337-06.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO N 13.745 o 13/20
conforme constou no cálculo do autor (fls. 11), que deverá ser pago
solidariamente pelos réus ao autor. Outrossim, observo que os réus
descumpriram as cláusula VI (fls. 73) e 7, parte final (fls. 79), dos contratos
entabulados com o autor, devendo, portanto, o réu Edson pagar ao autor o valor
de R$ 1.925,00 (um mil, novecentos e vinte e cinco reais), e a empresa ré o valor
de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) referente à multa contratual
pactuada. No tocante aos pagamentos dos encargos sociais, previdenciários,
trabalhistas, tributários, cíveis e de outra natureza qualquer, estes eram de
responsabilidade da empresa ré, conforme cláusula 1, item K (fls. 76), do contrato
de fls. 74/79. E restou comprovado o pagamento efetuado pelo autor no valor de
R$ 19.792,70 (dezenove mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta
centavos) (fls. 493/494), que deverá ser ressarcido pela empresa ré. E, embora
com atraso, a obra do autor foi concluída pelos réus, não havendo que se falar
em devolução dos valores referentes à 15a etapa do cronograma da CEF,
equivalente às 11as parcelas dos contratos celebrados com os réus. Desta feita,
não prospera o pedido do autor para restituição do valor de R$ 3.500,00 (três mil
e quinhentos reais) pago ao réu Edson, e do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) pago à empresa ré. Tampouco prospera o pedido de restituição do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) referente ao adiantamento do saldo residual à
empresa ré. Portanto, referidos valores não serão objeto de restituição.
Outrossim, dos transtornos experimentados pelo autor não se pode presumir a
ocorrência de danos morais. Transtornos com obras na residência, ainda que
causados por conduta alheia, fazem parte da vida cotidiana, devendo ser
absorvidos pela pessoa de média sensibilidade. Em situação análoga, assim
decidiu o E. TJSP: 0017830-90.2011.8.26.0002 Apelação / Indenização por Dano
Moral Relator(a): Claudio Hamilton Comarca: São Paulo Órgão julgador: 25a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 09/04/2015 Data de registro:
13/04/2015
Ementa:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EMPREITADA
-
INDENIZATÓRIA DANOS MATERIAIS E MORAIS Serviços de reparos no
apartamento adquirido pelo autor Atraso na entrega da obra - Inadimplemento
contratual configurado Alegação de força maior, em razão das chuvas no período
Circunstância não efetivamente demonstrada Ausência de cientificação do autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004337-06.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO N 13.745 o 14/20
quanto à prorrogação do prazo em razão das condições climáticas, conforme
previsão em cláusula contratual - Condenação da ré no ressarcimento dos danos
materiais reclamados na inicial - Dano moral não configurado - Verba indevida
Apelo da ré desprovido - Recurso adesivo do autor desprovido. Portanto, os
transtornos experimentados não foram suficientes para imposição de condenação
de tal espécie. Assim, não é procedente o pedido de indenização de tal natureza.
(fls. 1.197/1.203).
Diante disso e do que mais dos autos consta, afigura-
se forçoso o parcial provimento do recurso dos réus e o improvimento do recurso
do autor.
Em relação ao pedido inicial fundado na ausência de
recolhimento relativo à Declaração de Informações Sobre a Obra (DISO),
desponta imperativa a confirmação do julgado, mesmo porque incontroversos os
fatos alegados a respeito pelo autor, na medida em que, ao realizar a
impugnação específica daqueles, nos moldes do que preceitua a lei processual
civil, os réus se limitaram a fazer a seguinte assertiva:
(...)
No
tocante
ao
pagamento
da
DISO,
os
REQUERIDOS não devem responder pelo seu integral pagamento, na medida
em que não atuaram em toda a realização da obra (fls. 564).
Sequer ventilaram, porém, qual seria a parcela com a
qual teriam de arcar, pelo fato de terem assumido a obra em andamento, de tal
arte que, na parcela, fica a r. sentença recorrida confirmada, independentemente
de qualquer reparo, por seus próprios fundamentos, com o acréscimo dos acima
apontados.
Fica igualmente confirmado o julgado, por seus
próprios fundamentos, no que tange ao desatendido pleito de restituição de
valores pagos, relativos à última parcela e ao saldo residual, por não ter havido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004337-06.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO N 13.745 o 15/20
pagamento integral e pela comprovação de que apenas pequena parte dos
serviços atinentes à última fase do cronograma da obra foi realizada por
terceiros, e não pelos réus (cerca de 10%).
No mais, impende mencionar que que, respeitando o
entendimento o do i. juiz da causa, infere-se do acervo probatório coligido que a
obra, efetivamente, não foi concluída, por completo, no prazo convencionado, por
culpa de ambas as partes.
De início, é oportuno mencionar a demonstração, por
meio de documento que instruiu a inicial, que o autor e o réu Edson Mariusso
Morandi se desentenderam, em relação aos contratos, em conversa realizada
pelo aplicativo WhatsApp, no dia 14 de novembro de 2.016 (fls. 491/492), a
permitir conclusão no sentido de que, até então, o contrato vinha sendo
cumprido, por ambas as partes, não obstante o término do prazo estabelecido
para a conclusão da obra (fls. 72/73 e 77).
À vista disso, temos que não se pode cogitar de
resolução do contrato, por inadimplemento contratual culposo dos réus, tão logo
transcorrido o prazo previsto para conclusão da obra, tal qual aventado pelo
autor, na notificação extrajudicial àqueles endereçada, tendo ocorrido, em última
análise, resilição unilateral do contrato, por iniciativa do demandante.
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS C.C. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. Contrato de Prestação de
Serviços de Arquitetura e Urbanismo. Arquiteta demandada que foi contratada
para a elaboração de projeto para a construção de residência. Falhas técnicas na
elaboração do projeto, negligência quanto aos questionamentos propostos pelo
autor e atraso na conclusão do trabalho. SENTENÇA de improcedência da Ação
e da Reconvenção, arcando o autor com as custas e despesas processuais, além

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004337-06.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO N 13.745 o 16/20
da honorária do Patrono da demandada, arbitrada em dez por cento (10%) do
valor da causa, e a ré reconvinte com a honorária do Patrono do demandante,
arbitrada em R$ 500,00, observada no tocante a "gratuidade". APELAÇÃO só do
autor que insiste no pedido inicial. REJEIÇÃO. Prova dos autos que evidencia a
ausência de negligência da Arquiteta demandada na condução do serviço
profissional contratado. Autor contratante que demostrou contentamento com a
metodologia e técnica utilizadas ao longo da execução do projeto original.
Ausência de falhas capazes de comprometer o serviço prestado. Atraso na
entrega que ocorreu ante as constantes sugestões e pedidos do autor para
modificação no projeto. Aplicação da "Teoria da Supressio". A inércia do autor em
exercer prerrogativas ou direitos previstos no contrato durante mais de um (1)
ano gerou expectativa legítima para a requerida de que não seriam exercidos.
Autor que, ao pedir o rompimento do contrato, pratica ato incompatível com seu
comportamento
anterior.
Descontentamento
inequívoco
do
autor
não
demonstrado durante a elaboração do projeto. Boa-fé que deve ser observada
entre as partes na relação contratual. Majoração da honorária devida pelo autor
ao Patrono da Arquiteta demandada para doze por cento (12%) do valor da
causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. Sentença
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001685-60.2015.8.26.0079; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Botucatu - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro: 29/11/2018).
De outra parte, os instrumentos particulares que
embasam a ação indenizatória foram firmados em 17 de novembro de 2.014 (fls.
71/81), sendo certo que no contrato de gerenciamento e administração de
construção foi “estimado” um prazo de 330 dias para a execução da obra, ao
passo que no contrato de empreitada foi estabelecido que a conclusão dos
serviços deveria ocorrer no mesmo prazo.
Todavia,
ambos
os
instrumentos
contratuais
contemplaram ressalvas expressas, no tocante ao prazo da obra, que não seria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004337-06.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO N 13.745 o 17/20
computado em caso de determinadas ocorrências, entre as quais merecem
destaque as seguintes: dias chuva, atrasos de materiais ou equipamentos, por
qualquer motivo, interferências não previstas nos projetos apresentados,
mudanças de projeto, caso fortuito e força maior (fls. 72/73).
E, ao que se depreende da prova testemunhal, cerca
de metade do período transcorrido entre o término do prazo para conclusão da
obra e a atraso para conclusão da obra aventado pelo autor foi causado por ele
próprio, em virtude de alterações que promoveu, no projeto original, entre as
quais a utilização de materiais diversos dos inicialmente previstos, tais quais
calhas de aço inoxidável e pavimentação de madeira, e alteração dos padrões do
projeto elétrico, além da realização de serviços não previstos, a princípio, entre
os quais o revestimento da caixa d'água, bem como pela ocorrência de casos
fortuitos, atribuíveis a terceiros, diversos dos contratantes, como o defeito
apresentado pelas telhas por ele adquiridas.
De outra banda, é certo que o autor ventila, de forma
genérica, na inicial, o descumprimento de diversas obrigações contratuais, por
parte do réu Edson Mariusso Morandi, tais como fiscalização dos serviços
realizados na obra, seleção de mão-de-obra técnicas ou não, apresentação de
orçamentos de materiais, responsabilidade pelos danos materiais decorrentes de
reexecução de trabalhos, mau emprego dos materiais, falhas na execução os
serviços/projetos, prestação de contas dos pagamentos da obras realizados,
observação rigorosa dos projetos de execução, etc...atraso da obra (fls. 6).
No entanto, infere-se da prova oral, outrossim, que
referido réu efetuou regular gerenciamento e administração da obra, salvo no
tocante ao prazo para conclusão da obra, a impedir o acolhimento de qualquer
pretensão do demandante fundada no suposto inadimplemento culposo, por
parte do primeiro, em relação às demais obrigações assumidas no contrato de
prestação de serviços que firmou.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004337-06.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO N 13.745 o 18/20
A propósito, não é demais mencionar, ainda, que, a
rigor, apenas o contrato de gerenciamento e administração contemplou obrigação
relativa à prestação de contas, cujo descumprimento, no entanto, não se
comprovou, porquanto não há nada nos autos que acene no sentido de que não
se encontravam à disposição do autor, no escritório da sociedade ré ou no local
da obra, as “prestações de contas dos pagamentos da obra” (fls. 72, cláusula
1.7).
E o mesmo pode ser dito, aliás, em relação ao suposto
descumprimento, por parte da sociedade demandada, de diversas obrigações
contratuais, tais como: Fiscalização da realização das obras pelos seus
empregados, prepostos e terceirizados, fiscalização da utilização do maquinário e
ferramentas em geral, dos materiais empregados na execução da obra
verificando se os mesmos são adequados e corretos para a aplicação a que se
destinam, mantença de um profissional habilitado na obra que zele pela
condução dos trabalhos, obediência aos prazos de execução dos serviços,
responsabilidade pelos danos materiais decorrentes da necessidade de
reexecução de trabalhos, mau emprego de materiais ou falha na execução,
recolhimento dos encargos sociais e inclusão das NF's de Compra e de Serviços
na CEI da obra, recolhimento dos encargos trabalhistas, tributários, cíveis e
etc...atraso da obra (fls. 8).
É que, como se mencionou alhures, a única obrigação
contratual que, comprovadamente, foi inadimplida pela sociedade demandada,
embora se admita a sua relevância, foi a relacionada ao prazo para conclusão da
obra.
De mais a mais, é oportuno mencionar que, ainda
segundo a prova oral, realmente, houve alguns poucos serviços prestados pelos
réus que tiveram de ser refeitos, posteriormente, pelo eletricista e por outros
profissionais contratados diretamente pelo autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004337-06.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO N 13.745 o 19/20
Nesse contexto, conquanto o julgado não comporte
reparo, no tocante às condenações impostas aos réus, afigura-se imperativo, de
outro lado, a redução, em 1/3 (um terço) dos valores das indenizações, por danos
materiais, ante a concorrência de culpas, o que se faz com respaldo no art. 945
do Código Civil.
Outrossim, fica confirmado o julgado, de outro lado, no
tocante à data tida como de encerramento da obra, correspondente àquela em
que o autor recebeu autorização do condomínio para realizar sua mudança.
Isso porque, definitivamente, não restou infirmada
pelos elementos de convicção invocados pelo demandante a respeito, entre os
quais o atestado da Caixa Econômica Federal, a presunção de que, em referida
ocasião, a obra se encontrava concluída, pois não é crível de que a tenha
solicitado em ocasião na qual os serviços ainda não haviam sido concluídos.
E, pelo mesmo fundamento, é dizer, a concessão da
autorização para a mudança do autor, não comportam acolhimento, outrossim, os
argumentos tecidos pelos réus acerca de tal ponto do julgado.
De outro giro, o fato de os demandados,
eventualmente, estarem respondendo a outros processos, por si só, não se
revela suficiente para o acolhimento do pedido de arresto do autor, por ausência
dos requisitos necessários a tanto, máxime por não se ter notícia de que houve
condenação deles em tais feitos.
Passo outro, não há que se cogitar de litigância de má-
fé, visto que, consoante bem observou o i. juiz da causa, não restaram
configuradas, “in concreto”, as hipóteses relacionadas no artigo 80 do Código de
Processo Civil, e, sim, regular exercício do contraditório e da ampla defesa.
Ante o ora decidido, o autor responde por 1/3 das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004337-06.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO N 13.745 o 20/20
custas do processo e os réus pelas restantes. A honorária profissional do autor
fica elevada para 12% da condenação e ele se obriga a igual verba, devida aos
réus, agora majorada para R$ 7.000,00, ante o trabalho adicional realizado em
grau recursal.
Por tais razões, meu voto rejeita a matéria preliminar,
dá parcial provimento ao recurso dos réus e nega provimento ao recurso do
autor, nos termos da fundamentação.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator